Tribunal: TJSP
Processo: 2251472-22.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: pleito para relaxar a prisão, ou conceder a liberdade provisória com medidas cautelas, com ou sem fiança, em face de presentes condições pessoais favoráveis, ser o paciente responsável pelos cuidados de seu enteado, assim como fazer tratamento e uso de medicamento controlado e ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar –

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA: pleito para relaxar a prisão, ou conceder a liberdade provisória com medidas cautelas, com ou sem fiança, em face de presentes condições pessoais favoráveis, ser o paciente responsável pelos cuidados de seu enteado, assim como fazer tratamento e uso de medicamento controlado e ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar – afastamento – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.